Tribunal: TJES
Processo: 5000210-31.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000210-31.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELCIO PAGUNG
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000210-31.2020.8.08.0045.
Recorrente: ELCIO PAGUNG.
Recorrido: CLARO S.A.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo a gratuidade da justiça à parte recorrente, visto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C COM PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE ADQUIRIU DA RÉ DUAS LINHAS TELEFÔNICAS EM DATAS DIVERSAS, TENDO SIDO OFERTADO PELO VENDEDOR A POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR MEIO DE DÉBITO EM CONTA, SITUAÇÃO PARA A QUAL TERIA DESCONTO DE R$ 5,00 POR CONTA, O QUE FOI ACEITO E RESULTARIA EM PAGAMENTO MENSAL DE R$ 50,00 POR CADA CONTA. SUSTENTA QUE APESAR DE TER DEBITADO O VALOR CORRETO (R$ 49,90), HOUVE COBRANÇA DE R$ 129,88 SEM ESPECIFICAÇÃO, TENDO A RÉ INFORMADO QUE A COBRANÇA TERIA SIDO EFETUADA POR ERRO DO BANCO. O BANCO, POR SUA VEZ, INFORMOU QUE A COBRANÇA FOI EFETUADA PELA PRESTADORA DE SERVIÇO TELEFÔNICO, SITUAÇÃO QUE O FEZ RETORNAR DIVERSAS VEZES NA LOJA DA RÉ, SEM OBTER A SOLUÇÃO. PLEITEIA PORTANTO, A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO EM DOBRO E A REPARAÇÃO DO DANO MORAL NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A RÉ ALEGA QUE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS SE DEU ATRAVÉS DA PORTABILIDADE DA LINHA (27) 99849-5511, SOLICITADA EM LOJA, SENDO GERADA A LINHA PROVISÓRIA (27) 99311-9403, QUE FOI INCLUÍDA NO PLANO OFERTA CONJUNTA CLARO MIX PELO VALOR MENSAL DE R$ 64,99, SERVIÇOS QUE FORAM UTILIZADOS PELO CONSUMIDOR, SENDO LÍCITAS AS COBRANÇAS. ADUZ TAMBÉM A IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES, POIS O VALOR COBRADO E PAGO PELO CLIENTE ERA DEVIDO, BEM COMO NÃO HÁ DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Isso posto, com base no artigo 487, I, do CPC, julgo procedente parcialmente o pedido autoral, resolvendo o mérito do processo, e condeno a ré a ressarcir ao autor o valor de R$ 129,88 (cento e vinte e nove reais e oitenta e oito centavos), a ser corrigido monetariamente desde o dia 15/04/2020 e acrescido de juros de mora desde a data da citação.’’.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA O PRESENTE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO RECORRENTE NO VALOR DE R$ 5.000,00.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, VISTO NÃO CONTER QUALQUER ARGUMENTO DE DANOS CAPAZES DE ABALAR MORALMENTE O RECORRENTE, BEM COMO QUE A SENTENÇA SEJA MANTIDA.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO O AUTOR CONSUMIDOR NA FORMA DO ART. 2.º E AS REQUERIDAS FORNECEDORAS NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL.

O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE EM APURAR SE O AUTOR FAZ JUS AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. O QUE AVISTO PRESENTE NESTA LIDE, É TÃO E SOMENTE UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA PARTE RECORRIDA, HAJA VISTA QUE COBROU POR SERVIÇOS QUE O AUTOR NÃO CONTRATOU
. PARA QUE EMERJA O DEVER DE INDENIZAR, DEVERÁ SER APURADA A EXISTÊNCIA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, O BEM JURÍDICO LESADO, A SITUAÇÃO PESSOAL DO AUTOR, INCLUSIVE SEU CONCEITO, O POTENCIAL ECONÔMICO DO LESANTE, A IDEIA DE ATENUAÇÃO DOS PREJUÍZOS DO DEMANDANTE E O SANCIONAMENTO DO REQUERIDO A FIM DE QUE NÃO VOLTE A PRATICAR ATOS LESIVOS SEMELHANTES CONTRA OUTREM. NO CASO EM ANÁLISE, NÃO RESTOU COMPROVADO PELO AUTOR O DANO SOFRIDO. CONTUDO, NÃO RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS, UMA VEZ QUE NÃO HOUVE CONDUTA CAPAZ DE ABALAR ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE, APENAS UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, O QUE CAUSOU APENAS MERO DISSABOR AO RECORRENTE.
SENTENÇA PROFERIDA PELO COLEGA DE PISO QUE NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE
.

(7).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(8). SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (9). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, CONTUDO, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)